Tribunal: CARF
Processo: 15374.917155/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917155/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
UBS PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não homologação
da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 69 a 76) interposto contra o Acórdão no 12-
40.418, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ (fls. 61 a 64), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917155/2009-52
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917155/2009-52

Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 23/08/2006
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não homologação
da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 01965.69741.281206.1.3.04-2368, onde a
interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte crédito:
Crédito — Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF
Data de Arrecadação : 23/08/2006
Valor Original do Crédito Inicial : R$ 64.775,53
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 64.775,53
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 5.211,37
O crédito teria origem no DARF recolhido em 23/08/2006, de IRRF (código
6813), no valor de R$ 1.855.814,54.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho
Decisório de fls. 06, n° de rastreamento 831262873, o julgamento teve a seguinte
fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original
na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 64.775,53.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP"
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917155/2009-52

Foi informado que o crédito já teria sido utilizado anteriormente para
quitação de débito de IRRF, código 6813, período de apuração 20/08/2006, no
valor de R$ 1.855.814,56.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 09/05/2009, conforme AR,
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 26/05/2009, fls. 10.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 26/05/2009, fls.
11/24, alegando:
- aduz a nulidade, pois o despacho decisório não conteria o motivo para o
não reconhecimento do direito creditório, trazendo prejuízo ao direito de defesa.
- alega que se equivocou no preenchimento da DCTF, pois o débito de IRRF
do mês de agosto seria de R$ 1.803.413,52, e não de R$ 1.868.189,05.
- a despeito do erro, o valor do crédito está escriturado no Livro Razão.
- é dever da Administração a busca pela verdade material, pois que equivoco
no preenchimento da DCTF não macula o seu crédito.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise reafirmando os mesmos
argumentos já apresentados em primeira instância.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo versa sobre a não homologação da DCOMP apresentadas no
valor de R$ 64.775,53.
Conforme narrado, a DRF de origem negou a homologação por ter identificado na
DCTF referente a Agosto/2006 da Recorrente um débito de mesmo valor ao crédito pleiteado
para o qual este já teria sido alocado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917155/2009-52

A Recorrente alega que o débito de IRRF lançado em DCTF estaria equivocado,
tendo constado e recolhido o valor de R$ 1.868.189,05, quando o efetivamente devido seria
apenas R$ 1.803.413,52. Desta diferença decorreria o crédito pleiteado. Trouxe cópia de seu
Livro Razão (fls. 30) onde o crédito teria sido escriturado.
Preliminarmente, alega que o Despacho Decisório seria nulo vez que,
supostamente, não teria fundamentado adequadamente a negativa, dispondo apenas que a
compensação não fora homologada.
Conforme já rebatido em primeiro grau, tal alegação não procede. Facilmente se
percebe da leitura do Despacho Decisório que as razões para a não homologação foram claras e
diretas.
Colaciono excerto do mesmo:

Destarte, é possível entender, facilmente, os motivos que conduziram ao não
reconhecimento do crédito, inclusive sendo identificado expressamente os valores, guias e
documentos cotejados.
Assim, REJEITO a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, cumpre dizer que a DRJ de origem já havia consignado que a
Interessada demonstrou a escrituração do crédito em sua contabilidade, mas não apresentou
qualquer elemento probatório que demonstrasse que o valor devido efetivamente era menor que
o lançado em DCTF.
Inobstante aos argumentos da instância a quo, a Recorrente não traz em seu
recurso qualquer prova, explicação ou documento de qualquer sorte que demonstre o erro
cometido no recolhimento apontado. Apenas repete suas alegações de possuir tal crédito.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917155/2009-52

Tem razão ao dizer que mero erro no preenchimento da DCTF não pode, de forma
alguma, elidir o aproveitamento de crédito por ela detido, mesmo sem a prévia retificação da
citada declaração. Porém, há que se provar os equívocos incorridos.
É dever da parte trazer documentos e outras provas que demonstrem que o valor
do débito era realmente menor que o lançado e recolhido.
Desta forma, não tendo a Recorrente providenciado qualquer indício que
escorasse suas alegações, não há como acolhê-las.
Desta forma, VOTO por REJEITAR a Preliminar de Nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira
instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital